Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. O processo foi suspenso pelas decisões de id’s 9856556 e 9856561, respectivamente. Todavia, por meio da decisão de id 151543355, foi revogada a suspensão do feito. Ainda, pela mesma decisão, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para fins de retificação dos valores devido à anuente ANA LÚCIA MARIA MARTINS, quanto ao PCT PJE 001361243.2017.8.07.0000. Os novos cálculos foram elaborados (id 15086806) pela Contadoria Judicial. Devidamente intimados, o Distrito Federal quedou-se inerte (id 18404831) e o exequente manifestou concordância com os cálculos e requereu a retenção da verba honorária contratual ao patamar de 20% (vinte por cento). Ao compulsar aos autos do PCT PJE 0013612-43.2017.8.07.0000, mediante consulta pelo site deste Tribunal, verifica-se que o alvará de levantamento de valores devidos à anuente ANA LÚCIA MARIA MARTINS foi expedido e proferida sentença com base no adimplemento da obrigação (id’s 11013546 e 11816004 ). Intimem-se novamente as partes, devendo o exequente esclarecer se houve pagamento do PCT PJE 0013612-43.2017.8.07.0000. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador